Tribunal: TJMT
Processo: 1011588-67.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011588-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), NELSON FERREIRA AIRES - CPF: 001.530.531-78 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), PDTEC S.A. - CNPJ: 09.068.493/0001-76 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL.

SUSTAÇÃO DE PROTESTO.

TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO.

NÃO DEMONSTRADA.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Da análise do recurso e dos autos principais, não é possível extrair a comprovação de plano, a respeito da ausência de tentativas de intimações pessoal/postal antes da intimação por edital.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011588-67.2024.8.11.0000 -

COMARCA DE NOVA MUTUM

AGRAVANTE: NELSON FERREIRA AIRES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento interposto por
NELSON FERREIRA AIRES,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, na ação de reparação por dano moral (autos n. 1004761-10.2023.8.11.0086), em que indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pretendia a suspensão do protesto do seu nome.

O agravante sustenta, em síntese, que ao tentar formalizar a contratação de cartão de crédito oferecido pela loja Casas Bahia, foi informado que seu nome tinha uma restrição, e ao buscar informações no Cartório do 2º Ofício, foi surpreendido cum um protesto por edital, no valor de R$ 22.172,70 (vinte e dois mil, cento e setenta e dois reais e setenta centavos), por suposta dívida com o ora agravado.

Alega que foi notificado do suposto débito, tampouco oportunizada a regularização antes do vencimento, o que afronta o Tema 921 do STJ.

Portanto, o protesto por edital nulo, pois não houve tentativa de notificação postal, por viola as disposições da Lei de Protesto e pode ser considerada uma medida abusiva e desproporcional, prejudicando o direito de defesa do devedor, ora agravante.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais e necessários para antecipação da tutela recursal.

Ao final, requer a liminar para determinar a suspensão do protesto, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Na origem, o agravante
NELSON FERREIRA AIRES
ingressou com a
ação de reparação por dano moral (autos n. 1004761-10.2023.8.11.0086), e teve indeferida a tutela de urgência de suspensão do protesto do seu nome.

Alega que não foi notificado do suposto débito, tampouco oportunizada a regularização antes do vencimento, o que afronta o Tema 921 do STJ.

Portanto, o protesto por edital nulo, pois não houve tentativa de notificação postal, por viola as disposições da Lei de Protesto e pode ser considerada uma medida abusiva e desproporcional, prejudicando o direito de defesa do devedor, ora agravante.

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...)

O instituto da tutela antecipada tem fundamento constitucional, pois decorre do direito fundamental à tutela efetiva (art. 5º, inc. XXXV, da CF/88: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito), sendo certo que o direito fundamental consagrado no dispositivo garante ao jurisdicionado não apenas o direito formal de propor a ação, indo muito mais além, pois assegura o direito a uma tutela adequada e efetiva.

A tutela antecipada é instrumento apto a efetivar de modo célere a proteção dos direitos no caso concreto, constituindo-se em medida de caráter excepcional, já que o juiz antecipa o seu julgamento conferindo à parte aquilo que é de seu direito.

Os requisitos essenciais à concessão dessa medida estão elencados no artigo 300 e parágrafos do Código de Processo Civil, que assim estatui:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º. Para concessão da tutela de urgência o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la;

§ 2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, não visualizo a presença dos requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Quanto a probabilidade do direito entendo que não está comprovada nos autos, isso porque o autor juntou aos autos apenas o instrumento do protesto, deixando de juntar os documentos que instruíram este, com o fito de demonstrar que não foi observada tentativa de intimação pessoal em momento anterior à intimação por edital.

Ante o exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da medida, INDEFIRO o requerimento de antecipação de tutela
inaudita altera parte
, vez que se trata de providência excepcional, o que não é o caso dos autos.

Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que presentes os requisitos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil e Lei nº 1.060/50.

Por fim, recebo a inicial, eis que a primeira vista se mostram presentes os requisitos legais dos artigos 319 e 320 do CPC.

(...)”

Do exame dos argumentos apresentados pelo agravante, apesar de relevantes, ao examinar os autos principais e a decisão agravada, não é possível extrair a comprovação de plano, a respeito da ausência de tentativas de intimações pessoal/postal antes da intimação por edital, como destacado pela Magistrada.

O agravante apresentou apenas o protesto desacompanhado dos documentos que instruíram ele, o que impede a análise da alegada ausência de intimação pessoal.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Tutela provisória de urgência para fins de baixa de protesto. Indeferimento. Ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC. Parca prova documental encartada aos autos que não aponta os motivos apresentados pelo Cartório de Protestos para o indeferimento do cancelamento do protesto. Ademais, o protesto foi sacado pelo Governo do Estado de São Paulo, que sequer integra a lide, por se encontrar o débito inscrito em dívida ativa. Decisão mantida. Recurso desprovido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2083576-17.2024.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2024; Data de Registro: 06/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO - Decisão que indeferiu a antecipação de tutela para sustação de protesto - Dispensado o contraditório recursal - IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA AUTORA - Descabimento - Ausência de elementos probatórios que demonstrem a verossimilhança das alegações da autora - Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - Evidenciada a necessidade do desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada - Não demonstrado o desacerto da decisão agravada - Questão que poderá ser reanalisada pelo Magistrado a quo por ocasião do julgamento da demanda - Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2134065-58.2024.8.26.0000; Relator (a): LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Promissão - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 17/05/2024; Data de Registro: 17/05/2024)

Sendo assim, não estão presentes os requisitos necessários à modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024